Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0720911-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE UILSO DA SILVA AGRAVADA: MAIARA ALAIDE DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância ao artigo 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo; considerando que em consulta processual no PJE verifiquei que as partes estão na iminência de acordo, já proposto e com aceite (ID 240526413 e ID 241070384), e que já teria havido inclusive concordância com a proposta da requerida (ID 245702524); concedo às partes o prazo de 15 dias (prazo sucessivo) para se manifestarem acerca do acordo mencionado, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.